Tribunal: TJDFT
Processo: 0720351-20.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CORRELAÇÃO. NECESSIDADE. AÇÃO COLETIVA. ACÓRDÃO EXEQUENDO. COISA JULGADA. QUESTÕES JÁ DECIDIDAS. ART. 505 DO CPC. VIOLAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO. VALOR ILÍQUIDO. PERCENTUAL. LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O cumprimento de sentença deve guardar correlação com o título executivo judicial que o subsidia, sob pena de violação à coisa julgada e de nulidade do processo executório.

2. In casu, verifica-se que o acórdão proferido nos autos de ação coletiva condenou o IPREV-DF e o Distrito Federal, mas este último apenas em caráter subsidiário, ao pagamento de diferença salarial, cujo débito seria definido em sede de cumprimento de sentença. Por ter o acórdão exequendo reconhecido a legitimidade do IPREV/DF e, subsidiariamente, do DISTRITO FEDERAL pela dívida, a matéria está acobertada pela coisa julgada. Ademais, em regra, não haverá nova decisão acerca das questões já decididas (art. 505, caput, do CPC).

3. A pretensão para que fossem expedidos dois precatórios na proporção de 50% contra o DF e 50% contra o IPREV/DF violaria a coisa julgada, uma vez que em desconformidade com o que restou estabelecido no acórdão, devendo ser expedido apenas um requisitório contra o IPREV/DF.

4. O artigo 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil aduz que “não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado”. Assim, a decisão recorrida merece reforma unicamente para permitir a fixação de honorários advocatícios na liquidação do julgado, porquanto a condenação da Fazenda deu-se em valor ilíquido.

5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.